Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCMD. DISPENSA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO 1074. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. RITO DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O ARTIGO 192 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.074 excluiu da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Não há isenção. O que decidiu o Superior Tribunal de Justiça foi que não é necessário exigir o pagamento prévio do ITCMD como condição para homologar a partilha ou a adjudicação e para expedir os respectivos títulos de domínio.
2. Não há prejuízo para a Fazenda Pública, pois, para a averbação do registro da Partilha no Cartório Imobiliário competente, é necessário o prévio recolhimento do imposto, consoante determina o artigo 143 da Lei de Registros Públicos.
3. Sentença em conformidade com a orientação firmada na tese fixada no Tema Repetitivo 1.074.
4. Apelação conhecida e desprovida.